Tribunal: TJMT
Processo: 1024284-72.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024284-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDERSON BRUNO ALVES MOREIRA (AGRAVADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON BRUNO ALVES MOREIRA - CPF: 004.889.231-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO NEGADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCABIMENTO – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS – CUMPRIMENTO RIGOROSO DAS DEMAIS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO – DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS – AUSENCIA DE NOVA PRÁTICA ILÍCITA – REGRESSÃO DESPROPORCIONAL AO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto tenha sido constatado que o equipamento de monitoração eletrônica do reeducando apresentou violação e rompimento, foram acolhidas as justificativas apresentadas, de modo que, tendo em vista que rigorosamente vem cumprindo as demais obrigações, comparecendo periodicamente em Juízo, exercendo atividade laboral lícita e não praticou nenhum outro ilícito, não há razão para a pretendida regressão ao regime fechado, apresentando-se a pretensão medida totalmente desproporcional e desaconselhada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público estadual
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006814-81.2020.8.11.0006, julgou improcedente o incidente de execução instaurado pelo
parquet
, que pretendia o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime do reeducando
Anderson Bruno Alves Moreira
, por reiteradas violações do equipamento de monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais (Id. 185532690), o representante ministerial expõe que, de acordo com o relatório analítico do equipamento de vigilância, por diversas vezes o agravado saiu da área de inclusão, não observou o horário de recolhimento noturno, rompeu a cinta da tornozeleira, além de ter deixado descarregar a bateria do aparelho por inúmeras vezes.

Ademais, ressalta que, a justificativa apresentada pelo reeducando, a respeito do rompimento da “cinta da tornozeleira” não condiz com a realidade apresentada pela central de monitoramento, pois, ao contrário do alegado, ele estava em outra localidade, o que compromete a alegação de que estava trabalhando quando danificou o equipamento.

Assim, o
parquet
entende que o reeducando não está em condições de reintegrar-se socialmente, razão pela qual pede o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a falta grave noticiada e, consequentemente, determinada a regressão de regime ao fechado.

O agravado, por sua defesa constituída, apresentou as contrarrazões recursais (Id. 185532691) rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão invectivada foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 185532696).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso de agravo em execução penal, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de agravo em execução penal. Insurgência ministerial. Objetiva-se a regressão cautelar do agravado ao regime prisional fechado. Alegado o descumprimento das condições impostas ao regime prisional semiaberto, especialmente com relação a medida de monitoração eletrônica. NÃO ACOLHIMENTO. Regressão ao regime prisional fechado se mostra desproporcional ao caso em tela. Apenado vem exercendo atividade laboral lícita e não voltou a delinquir. No mais, o agravado vem cumprindo regularmente as demais condições impostas, inclusive o comparecimento em Juízo para justificar as suas atividades. Justificativas plausíveis. Aparente ressocialização. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Id. 192703684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
Ministério Público
estadual, irresignado com a decisão judicial que
julgou improcedente o incidente de execução que pretendia o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime do reeducando
Anderson Bruno Alves Moreira
, interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, requerendo, em síntese, que seja reconhecida a falta grave, por reiteradas violações do equipamento de monitoramento eletrônico, e, consequentemente, determinada a regressão de regime do ora agravado.

No entanto, após detida análise dos autos, entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Verifica-se,
in casu
, que o

reeducando cumpre pena unificada de 16 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, oriunda de diversas condenações, como roubo majorado e tráfico de drogas (Id. 185532696, p. 222).

Durante o trâmite do PEP, mais precisamente no dia 14.5.2019, ele foi beneficiado com a progressão ao regime intermediário, ocasião em que o magistrado singular impôs como condições:

“a. Trabalhar durante o período diurno em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop/MT, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos e/ou pretenda residir em outra comarca;

b. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

c. Fica proibido frequentar locais de reputação duvidosa, a exemplo de bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos, casas de jogos de azar, boates e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

d. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

e. Informar, no prazo de 10 dias, o atual endereço, não podendo ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo;

f. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

g. Usar a tornozeleira eletrônica;

h. Comparecer em juízo, MENSALMENTE, entre o dia 05 e o dia 15 de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando, bem como para fiscalização da tornozeleira.

25 - Fica o reeducando ciente de que como estará utilizando a tornozeleira, não poderá deixar sua residência nos dias e horários em que nela deva permanecer (vide letra “a”).
(Id. 185532692).

Entretanto, no dia 14.9.2020, foi noticiado que haveria violações de rompimento da tornozeleira eletrônica, razão pela qual a central de monitoramento desativou o aparelho (Id. 185532693, p. 143), o qual foi reativado em 15.7.2021, com o comparecimento do reeducando naquela Central (Id. 185532695, pp. 178-179).

Posteriormente, em audiência de justificação, o agravado apresentou suas escusas, expondo, por meio de sua defesa, em síntese, que:

“(...) o equipamento de monitoramento do reeducando desde o ano passado não vinha emitindo qualquer alerta de violação, no entanto o equipamento foi rompido por fatores alheio a vontade do reeducando quando trabalhava em uma chácara localizada na estrada do cortado, denominada Chácara Aquarela, conforme consta em suas declarações do dia 15/07/2021 a central de monitoramento desta Comarca.

Não sendo alertado de qualquer violação o Reeducando continuou trabalhando e cultuando como de rotina até quando procurou a central de monitoramento para avisar que havia rompido sua tornozeleira por fatores alheio a sua vontade. (ref. Mov. 63.4).

(...)

Diversamente das hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica, uso da tornozeleira sem bateria suficiente, em que o apenado deixa de manter o aparelho em funcionamento e resta impossível o seu monitoramento eletrônico ou inobservância do perímetro de inclusão, não resta configurada falta grave, mas, sim, descumprimento de condição obrigatória que autoriza sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais.

(...)

Aplicar a regressão cautelar conforme o MP solicita é fechar os olhos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que consoante prescreve o art. 53 e inciso VII do parágrafo único do art. 146-C da LEP o juiz pode aplicar advertência verbal por exemplo.

Destarte, atentando-se para os requisitos acima, tem-se que, apesar do descumprimento de condição obrigatória ser taxada como grave, a conduta é de natureza leve, pois o as violações apresentadas pela central de monitoramento foram todas por motivo de trabalho ou culto religioso, em especial o rompimento da tornozeleira que aconteceu quando o Reeducando estava prestando serviço de pintura em cima de andaime quando escorregou e enroscou o equipamento.

(...)

Outro ponto importante que deve ser levado em consideração é que desde que o reeducando cometeu os crimes no qual foi condenado e/ou quando progrediu de regime NÃO SE ENVOLVEU EM PRÁTICA DE OUTROS CRIMES, de modo que isso confere credibilidade ao ora apenado de permanecer no regime semiaberto.

E quanto as declarações do responsável pelo monitoramento que o reeducando rompeu a tornozeleira no bairro Aquarela das Artes, percebe-se que foi declarado de forma diversa, tendo em vista que foi na Chácara Aquarela, conforme se verifica pela declaração de serviço anexo. (...).”
(Id. 185532696, pp. 51-57).

Em contrapartida, o
parquet
apresentou sua manifestação, apresentando os argumentos, tais quais os trazidos nas razões recursais do presente agravo, ressaltando as inúmeras notificações de bateria baixa, violações de fim de bateria, e “
651 descumprimentos de recolhimento domiciliar, notificado pela denominação “área de inclusão”

Analisando as situações apresentadas, o juiz monocrático acolheu as justificativas e indeferiu a pretensão ministerial, aos seguintes argumentos:

“(...) Aportado nos autos informações de rompimento da tornozeleira eletrônica do reeducando. (mov. 62.1). Todavia, em audiência de justificação, o recuperando negou qualquer tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, sendo que tomou conhecimento dos problemas apresentados no equipamento somente após o seu advogado entrar em contato, visto que a tornozeleira estava funcionando normalmente durante o dia “piscando verde” e ao fim do dia “piscando vermelho”, indicando que a bateria estava acabando. Justificativa também apresentada à Central de monitoramento, conforme documento de mov. 63.4.

Ainda em audiência de justificação, o recuperando alegou, em síntese, que estava trabalhando passando massa em um teto, em cima de um andaime. Disse que o andaime é forrado por tábuas e que acabou pisando em falso no espaço entre uma tábua e outra, forçando o lacre do equipamento. Entretanto, arrumou a tornozeleira de imediato, posto que aparentava estar funcionando normalmente.

Em relação às notificações por descumprimentos descritos como “área de inclusão”, disse ser pintor autônomo e pegou serviços nas redondezas da cidade de Sinop/MT.

Nesse contexto apresentado e justificado, inexiste a prática de falta grave pelo reeducando. Isso porque o reeducando não descumpriu nenhuma das condições impostas por este Juízo para cumprimento da pena no regime semiaberto, sobretudo, apresentou justificativa bastante razoável acerca da noticiada violação do equipamento (Trom), a demonstrar que não teve intenção de romper a tornozeleira eletrônica, posto que a desativação ocorreu por motivo alheio à sua vontade. Contou em detalhes o ocorrido, inclusive informou estar trabalhando naquele momento, além de que a tornozeleira não apresentou problemas, aparentando estar funcionando normalmente.

Ainda, no que tange às notificações descritas como “área de inclusão”, o reeducando apresentou documentos a corroborar sua justificativa, no sentido de ter prestado serviços de pintura na cidade de Vera/MT. Já as violações declinadas como “bateria baixa”, não deve ser considerada como falta grave. Isso porque é sabido que o reconhecimento da falta grave implica sérias restrições e óbices no desfrute dos direitos e benefícios do reeducando, a acarretar potencial prejuízo no cumprimento de sua execução penal, de modo que sua aplicação neste caso, é medida desproporcional e desarrazoada.

Sendo assim, o reeducando está respeitando as condições do regime semiaberto, a teor do termo de compromisso aviado no mov. 17.1. Está comparecendo regularmente em Juízo, visto que não há notícias de descumprimentos nesse sentido, está trabalhando licitamente como pintor, está mantendo seus dados atualizado, bem como não praticou novos crimes.

Convém destacar o fato do recuperando estar em processo de ressocialização, conforme por ele relatado em audiência de justificação e comprovado pelos documentos de mov. 80.2, está empenhado em recuperar sua vida, posto que está trabalhando licitamente e está cumprindo as condições impostas por este Juízo, o que deve ser valorizado, em consonância com o objetivo ressocializador da pena, a teor do art. 1º da LEP. In verbis:

(...)

Portanto, quanto aos fatos e circunstâncias apresentadas nos autos, a conduta do reeducando não se reveste de gravidade suficiente para que seja reconhecida como falta grave, o que, certamente, violaria o princípio da proporcionalidade e desmotivaria a adequada integração social do apenado.

Desse modo, acolho a justificativa apresentada pelo recuperando, tendo em vista que também corroborada pelos documentos de mov. 80.2 a 80.7. Deixo de regredi-lo ao regime mais severo, pois se desvincularia da lógica da execução penal e se revelaria, ainda, desarrazoada frente à situação concreta.

Isto posto, hei por bem julgar improcedente o incidente de execução instaurado em desfavor do reeducando Anderson Bruno Alves Moreira.”
(Id. 185532696, pp. 154-156).

A meu ver, embora, em parte, entenda que exista certa plausibilidade nos argumentos ministeriais, pois além de noticiado o rompimento do equipamento, pode-se dizer que ocorreram outras inúmeras violações, no entanto, não se pode perder de vista que em relação aos períodos em que ele estava fora do horário estabelecido, para recolhimento domiciliar, o magistrado havia autorizado, incidentalmente, que ele trabalhasse aos sábados e autorizou que frequentasse cultos no período noturno, nas terças-feiras e também aos sábados das 20h às 22h, e aos domingos das 19h às 21h, podendo o reeducando, tanto em relação ao trabalho, quanto aos cultos, sair de sua residência 30 minutos antes e chegar 30 minutos depois do horário da atividade laboral e religiosa.

Portanto, nesse primeiro aspecto, embora observada pelo
parquet
inúmeros descumprimentos em relação ao recolhimento domiciliar, vejo que não ficaram devidamente esclarecidas as datas e horários precisos em relação a esse descumprimento.

Quanto ao rompimento da tornozeleira, apesar de as justificativas apresentadas não se revestirem de “certeza absoluta”, também não há como desconsiderá-las integralmente, merecendo o agravado o benefício da dúvida.

Ademais, não se pode desprezar que ele vem rigorosamente cumprindo as demais condições impostas pelo Juízo, no gozo do regime semiaberto, comparecendo periodicamente em Juízo, além do que demonstrou exercer atividade laboral lícita, desenvolvendo serviços de pintor, e, sobretudo, não há notícia de envolvimento com qualquer outro ilícito, tanto que, em 18.8.2023, ele foi novamente beneficiado com a progressão de regime, ao meio aberto (Id. 185532696, pp. 230-233).

Por fim, deve ser observado que o agravado está em processo de ressocialização, o que torna a perseguição do
parquet,
pelo regime fechado, medida inteiramente desproporcional e desaconselhada.

Todavia, entendo pertinente advertir o reeducando que
a sua liberdade encontra-se restringida, por atos ilícitos pretéritos cometidos, e, se comprovada efetivamente a
falta de comprometimento com as condições assumidas para o regime carcerário estabelecido, ou seja, se demonstrado que se tornou rotineiro o descumprimento, estará caracterizada sua indiferença às obrigações do regime mais benéfico, merecendo, consequentemente, a regressão de regime.

Pelo exposto, e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024